Tribunal: CARF
Processo: 12179.001634/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável c da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001634/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.154 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SEBASTIAO ANTONIO BORBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável c da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN -
Artigo 100.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001634/2009-73
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 239/250), interposto contra o Acórdão 09-
36.153 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 226/233) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/14), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 210/222) relativa a Dedução Indevida com Despesas de Instrução, Dedução Indevida de
Despesas Médicas, Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício e Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi, com data de lavratura 17/08/2009, relativa ao Exercício
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

2006, Ano-Calendário 2005, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$
9.121,55, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/JFA, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
(...)
Motivou o lançamento de ofício (fls. 123 a 126):
1) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 3.740,00. tendo
em vista não haver previsão legal para dedução de despesas com congresso e concurso
de residência;
2) A dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 18.050,00, tendo em
vista que:
As despesas médicas realizadas com Mana Regina Rocha Carrijo Borba e
Priscila Corrijo Borba vão podem ser aceitas, pois elas não são dependentes do
contribuinte. O contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização
das despesas mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos
de depósito, ordem bancária, etc) com o profissional Alvaro Sergio de Andrade
Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização
dos serviços. Portanto, foram consideradas apenas as despesas médicas com a
Sigma Radiod. Odont. Lida, e Unimed Uberlândia.
3) A omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vinculo empregatício,
no valor de R$ 1.753,48, pagos pelo Hospital Santa Genoveva Ltda., apurados pela
diferença entre o valor constante em DIRF, R$ 3.610,99. c o informado na Declaração
de Ajuste Anual – DAA, R$ 1.857,51;
4) Omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de Contribuições a Previdência
Privada, PGBL e Fapi. no valor de R$ 21.176,74, com IRRF, no valor de R$ 3.176.51,
pagos por Unimed Seguradora S/A. CNPJ 92.863.505/0001-06.
(...) impugnação (...):
1) O rendimento relativo à Unimed Seguradora S/A não foi declarado por ausência de
informações da Unimed, ensejando o contribuinte a erro. Por outro lado, houve retenção
de imposto de renda na fonte, não tendo ficado claro se houve a compensação deste nos
cálculos do lançamento;
2) Foram apresentados documentos referentes a prestação dos serviços médicos pelo
profissional Álvaro Sergio de Andrade;
3) Os serviços médicos foram pagos em moeda corrente nacional;
4) Se coloca à disposição para realização de perícias médicas; e,
5) As despesas médicas havidas com Maria Regina Rocha C. Borba e Priscila Corrijo
Borba foram arcadas pelo contribuinte, tendo em vista que elas não tem condições
financeiras para tal, o que se pode concluir pela Declaração de Ajuste Anual de Maria
Regina.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não
ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos, sobretudo quanto tal aspecto
foi objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e, desde que, devidamente comprovadas
por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
PERÍCIA.
INOBSERVÂNCIA
DE
REQUISITOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
Considera-se não formulado o requerimento genérico de realização dc
perícia, sem o atendimento de requisitos legalmente previstos. A prova
pericial destina-se ao julgador que. quando considerá-la imprescindível,
poderá determiná-la de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Incidentes processuais
4. Conforme Despacho de 11/11/2009 (e-fl. 43), Termo de Transferência de
Crédito Tributário (e-fl. 44) e Extrato do Processo (e-fl. 45), foram desmembrados os débitos
relativos à parte não questionada na impugnação. Tal desmembramento foi também indicado no
Acórdão combatido, na forma como acostado a seguir:
(...)
Atente-se para o fato de que foi apartado o imposto suplementar, no valor de R$
1.510,71, para o processo de n°10675.720.696/2009-51 para cobrança imediata (fls. 36
a 38), tendo sido mantido no presente processo o imposto suplementar, no valor de R$
7.610,84, objeto de litígio.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
10/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 238), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 27/10/2011 (protocolo de e-fl. 239), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos;
- indica que o auto de infração não observou o disposto no art. 10 do Decreto
70.235/72, em especial por apresentar apenas fundamentação legal genérica, e não o dispositivo
legal específico infringido, além de apresentar descrição dos fatos insuficiente o que revestiria a
Notificação de Lançamento de nulidade formal e ofenderia aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa;
- alega no mérito que o Fisco Federal extrapola a legislação de regência do
imposto de renda ao exigir a efetiva comprovação do pagamento ou da prestação do serviço, o
que sobremaneira dificulta sua comprovação de pagamentos em dinheiro;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

- no seu entendimento então, basta a apresentação de documentos com a indicação
do nome, do endereço e do CPF/CNPJ de quem prestou o serviço para a comprovação da
despesa;
- quanto à omissão dos rendimentos pagos pela Unimed Seguradora S/A, entende
que, ao contrário da Primeira Instância, o CTN não adotou a teoria objetiva quanto à
responsabilidade tributária, uma vez acreditar que o elemento “culpa” é requisito do artigo 136
do citado Código para definir a responsabilidade por infrações: e
- destaca que, no seu entendimento, o Artigo 172, inciso II do CTN demonstraria
que seu erro poderia enquadrar-se como uma hipótese de remissão, reforçando e rebatendo a
fundamentação legal da DRJ no tocante ao artigo 136 do mesmo Diploma, sobremaneira no seu
caso, que foi induzido a cometer o erro pela pessoa jurídica acima referida, que não prestou as
informações a seu cargo.
- apresenta decisões Judiciais e Administrativas que entende a si favoráveis, além
de doutrina.
6. Seu pedido final é pela reforma da Decisão recorrida.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência e doutrina trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
11. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento, devem ser
apreciados também os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, para se constatar
se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso
em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto
enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do
contraditório, direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado.
Afastado então qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

legalidade. Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendido resta qualquer outro
princípio constitucional, como os do contraditório e ampla defesa.
13.
Complemente-se
destacando
que
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14. E diante da validade da legislação tributária pátria, não há que se furtar a
autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
15. Caso tivesse dispendido a correta atenção à fundamentação da lide para a
elaboração do seu Recurso, poderia ter percebido que trata-se aqui de uma Notificação de
Lançamento, a qual atende ao Artigo 11 do Decreto 70.235/72, e não ao artigo 10 do mesmo
Decreto, o qual rege os Autos de Infração e erroneamente apontado pelo defendente. Inócuas
suas alegações fundamentadas o Artigo 10 do Decreto em pauta, relativas a especificação de
dispositivo legal infringido ou descrição dos fatos ocorridos, o que reforça a inexistência de
vício formal na constituição do crédito tributário.
16. Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
17. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
18. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
19. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
20. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, conforme Termo de Intimação – malha IRPF/2006 de 06/03/2009 (e-fl. 148) e a
DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade e insuficiência de tal comprovação.
21. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
22. Dessa forma, sem sucesso a alegação recursal de que a simples apresentação
de recibos bastaria para a comprovação das deduções pretendidas, ou que teria apresentado
todos os documentos necessários à fiscalização que comprovariam seus dispêndios. Ademais,
não são dedutíveis despesas médicas realizadas pelo contribuinte em relação a não dependentes.
23. Senão, vejamos os seguintes excertos da Decisão de Piso abordando tal
descompasso, e que pela argumentação mui bem direcionada da DRJ, merecem destaque
(grifados no original):
Voto
(...)
Das Despesas Médicas:
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que dispõe:
(...)
Primeiramente, deve ser esclarecido que a despesa medica que pode ser deduzida é
aquela relativa ao próprio contribuinte e aos seus dependentes ... (... inciso II, do
parágrafo 1o, do art. 80). O contribuinte pode pagar despesas de não dependentes, no
entanto, tais não serão dedutíveis.
No presente caso, Maria Regina Rocha C. Borba. CPF 023.891.686-39, apresentou
Declaração de Ajuste Anual - DAA, exercício 2006, em separado, no modelo
simplificado, não constando como dependente do contribuinte em sua DAA, alvo de
discussão. Também, não é dependente do contribuinte, em sua DAA, Priscila Corrijo
Borba. Dessa forma, não pode o contribuinte deduzir despesas médicas havidas com
Maria Regina e Priscila, devendo a glosa, no valor de RS 8.050,00 (fis. 24 a 31), ser
mantida.
No tocante à glosa, relativa ao profissional Álvaro Sergio de Andrade, dentista, no valor
total de R$ 10.000,00, conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao
beneficiário das deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o
pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto
ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III. do RIR/1999.
anteriormente transcrito.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o , estabelece:
(...)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos ou se suspeita
serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade tributária não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais
gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos
adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes, pois é o que
realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: ..., no
caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar conveniente,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 10/11/2008 (fl. 51), comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, dentre outros documentos. No entanto, como nem todos os
documentos, relativos às despesas médicas, foram suficientes para convencer a
autoridade lançadora de sua efetiva realização, solicitou, por meio do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 06/03/2009 (fl. 91), que comprovasse os efetivos
pagamentos ao já citado profissional, através de cópias de cheques, extratos bancários
ou outros meios; e, também, a efetiva prestação do serviço, por meio de exames, laudos,
radiografias.
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos dc fls. 97 a 104, a fim de
comprovar a efetiva prestação do serviço. No entanto, nada trouxe, naquela ocasião e
agora, também, para comprovar o efetivo pagamento dos serviços médicos.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entrelanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. E o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
(...)
24. Já quanto ao seu entendimento equivocado em relação à responsabilidade
objetiva no descumprimento da obrigação tributária, verifica-se que o interessado apenas incorre
em interpretação muito pessoal do artigo 136 do CTN, elaborada simplesmente de forma a lhe
parecer favorável, até mesmo valendo-se erroneamente da citação do artigo 172 do mesmo
Código, uma vez que seu erro não pode ser relevado não se tratando de erro escusável.
25. Pretende com tal interpretação descaracterizar o lançamento relativo a
omissão de rendimentos, mas novamente vejamos excertos da Decisão a quo abordando tal
impropriedade, que neste momento podem ser tomados como razões de decidir:
Voto
(...)
Da Omissão de Rendimentos:
Sobre a omissão de rendimentos R$ 21.176,74, com IRRF, no valor de R$ 3.176,51.
pagos por Unimed Seguradora S/A, CNPJ 92.863.505/0001-06, o Informe de
Rendimentos Financeiros à fl. 23 confirma a pertinência do lançamento.
É de se deixar claro que caso tenha ocorrido erro da fonte pagadora ao deixar de
informar ao interessado os rendimentos tributáveis auferidos, esse não é motivo
suficiente para que se afaste a omissão. A declaração de ajuste anual é documento
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.154 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001634/2009-73

personalíssimo. Todo e qualquer valor ali lançado é de única e inteira responsabilidade
do contribuinte. Eventual dano que entenda ter sofrido o ora impugnante, causado por
sua fonte pagadora, pode ser solucionado com as medidas que o interessado entender
cabíveis, contra aquela, inclusive pela via judicial.
É de se ressaltar, ainda, que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art. 136 do CTN:
Art 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. (...).
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o risco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(...), nem interessa saber qual a natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das circunstâncias
ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência á lei tributária.
Ainda, sobre a omissão de rendimentos pagos pela Unímed Seguradora S/A, foi. sim,
compensado o IRRF, no valor de RS 3.176,51. É o que se verifica nos cálculos presente
à fl. 127, item 12.
(...)
26. Portanto, todos os argumentos apresentados pelo interessado foram afastados,
devendo restar irretocada a Decisão combatida.
Dispositivo
27. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital